Tribunal: TJSP
Processo: 1018823-06.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. REVISIONAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. EMPRÉSTIMO PESSOAL.
1. OBJETO RECURSAL. Sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato (empréstimo pessoal). Insurgência recursal da autora, fundada no seguinte: a) contratação de empréstimo da modalidade "consignado"; b) abusividade na taxa de juros; c) inversão e majoração dos honorários advocatícios.
2.

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. REVISIONAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. EMPRÉSTIMO PESSOAL.
1. OBJETO RECURSAL. Sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato (empréstimo pessoal). Insurgência recursal da autora, fundada no seguinte: a) contratação de empréstimo da modalidade "consignado"; b) abusividade na taxa de juros; c) inversão e majoração dos honorários advocatícios.
2. MODALIDADE CONTRATUAL. Contrato que não se equipara ao empréstimo consignado, pois o pagamento é feito mediante desconto em conta e, por isso, deve ser auferida a taxa média do BACEN para a modalidade da operação (contrato de empréstimo pessoal não consignado para pessoa física).
3. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. Afastada. Instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros remuneratórios (STJ, Tema repetitivo 24; STF, Súmula 596), sendo excepcional o reconhecimento da abusividade, como assentado pelo C. Superior Tribunal de Justiça (STJ, Tema repetitivo 27). No caso concreto, não há abusividade que coloque a consumidora em desvantagem exagerada. Ausência de demonstração de desequilíbrio contratual.
4. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Verbas sucumbenciais e honorários de sucumbências ficaram mantidos, conforme fixados na sentença. Majorada a verba honorária do patrono do réu de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa pelo trabalho recursal acrescido (§ 11, do art. 85 do CPC/15).
5. RECURSO DESPROVIDO.